Tribunal: TJMT
Processo: 1027340-68.2023.8.11.0015
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027340-68.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELMIRA DE FATIMA LEMES DA CRUZ - CPF: 327.769.001-63 (APELANTE), ODAIR JOSE RICCI - CPF: 935.591.511-04 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ELMIRA DE FATIMA LEMES DA CRUZ - CPF: 327.769.001-63 (APELADO), ODAIR JOSE RICCI - CPF: 935.591.511-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL
. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANO MORAL AFASTADO.
RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame
.

1.

Trata-se de ação ajuizada por consumidora em face de instituição financeira que objetava a declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais, em razão de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, relativos a um contrato de cartão de crédito consignado. A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos da autora, converteu o contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais. Ambas as partes interpuseram recurso de apelação.

II. Questão em discussão
.

2.

A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, que celebrou contrato de cartão de crédito consignado com a consumidora, quando esta acreditava tratar-se de empréstimo pessoal; e (ii) se os descontos indevidos geraram danos morais indenizáveis.

III. Razões de decidir
.

3.

A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, notadamente quanto à existência de consentimento livre e esclarecido da consumidora.

4.

Reconhecido o vício na contratação, impõe-se a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, bem como a restituição na forma simples dos valores descontados em excesso.

5.

Não obstante a falha na prestação do serviço, não restou configurado dano moral indenizável, porquanto não houve negativação do nome da autora ou exposição à situação constrangedora, mas mero aborrecimento pela adesão inadvertida ao cartão de crédito.

IV. Dispositivo e tese
.

6.

Recurso da autora desprovido. Recurso do banco parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. Nos casos de contratação de cartão de crédito consignado em que o consumidor acredita se tratar de empréstimo consignado regular, impõe-se a conversão da modalidade contratual para empréstimo consignado, com a consequente alteração das taxas de juros e restituição dos valores descontados em excesso. 2. A falha na prestação do serviço, por si só, não configura dano moral indenizável, de modo que é necessária a comprovação de efetivo constrangimento ou humilhação.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 373, I e II; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 297 e 479. TJMT, Apelação Cível n° 1010568-54.2020.8.11.0041. TJMT, Apelação Cível n° 1017056-25.2020.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

APELAÇÃO Nº 1027340-68.2023.8.11.0015

APELANTE
: ELMIRA DE FATIMA LEMES DA CRUZ

APELADO
: BANCO BMG AS

APELANTE
: BANCO BMG AS

APELADA
: ELMIRA DE FATIMA LEMES DA CRUZ

1ª Vara Cível da Comarca de Sinop

RELATÓRIO

Apelação de

Ambas as partes.

Ação
: declaratória de inexistência de débito c.c. repetição de indébito c.c. indenização por danos morais.

Sentença
: julgou parcialmente procedente a ação, converteu a modalidade do contrato de cartão de crédito para a modalidade de empréstimo consignado.

Condenou o banco ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais, corrigidos pelo INPC desde a data do desembolso com incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação.

Determinou que as custas e despesas processuais fossem divididas igualmente entre as partes, e fixou honorários advocatícios no valor de R$ 1.667,00, vedada a compensação. No entanto, o pagamento dessas verbas fica suspenso para a parte requerente, por ser beneficiária da justiça gratuita.

Apelação da Autora
(Id. 248529165): Alega que o banco não comprovou a existência do cartão de crédito, pois não comprovou o envio do cartão para o endereço da autora, tampouco juntou qualquer comprovante de que a autora tenha feito uso do cartão.

Aponta que o banco deve ser responsabilizado por não ter observado os princípios da boa-fé objetiva, porque ofertou à autora um cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, quando na verdade buscava um empréstimo consignado comum.

Afirma que o banco cometeu ato ilícito ao lesar a autora, e que deve indenizá-la pelos danos materiais e morais sofridos em razão dos descontos indevidos realizados em sua folha de pagamento.

Pugna pela reforma da sentença para que esta seja julgada totalmente procedente, e que o banco seja condenado a devolver em dobro os valores descontados indevidamente do benefício da autora, além de indenizá-la pelos danos morais sofridos.

Apelação do Banco
(Id. 248529166): Argumenta que a contratação do cartão de crédito consignado se deu de forma regular e válida, com a ciência e o consentimento da autora. O banco alega que a autora tinha plena capacidade de compreensão do contrato e que não houve qualquer tipo de coação ou omissão de informações por parte do banco.

Afirma que cumpriu com o dever de informação, pretou à autora todos os esclarecimentos necessários sobre o cartão de crédito consignado, bem como das taxas de juros, encargos e forma de pagamento.

Argumenta que não houve dano moral indenizável, porque os descontos em folha foram realizados de acordo com o contrato e a autora não sofreu qualquer constrangimento ou humilhação.

Defende que não é possível a conversão do contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado, pois são modalidades de crédito distintas e a conversão violaria a lei e o contrato.

Aduz que não há fundamento para a condenação em repetição de indébito em dobro, pois não houve má-fé ou dolo por parte do banco.

Pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para que esta seja julgada totalmente improcedente, ou, alternativamente, para que os danos morais sejam reduzidos.

Contrarrazões da Autora
(Id. 248529170): Suscita preliminar de Violação ao principio da Dialeticidade, no mérito pelo desprovimento.

Contrarrazões do Banco
(Id. 248529177): Pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1027340-68.2023.8.11.0015

VOTO – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Em suas contrarrazões, a parte autora alega a falta de dialeticidade do recurso, por não guardar relação com os fundamentos da sentença.

O art. 1.010, II, do CPC, que consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exige-se expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, verifica-se que o apelante expôs suas razões recursais, das quais se pode verificar o interesse na reforma da sentença recorrida, portanto, não há falar em falta de dialeticidade.

Registra-se, ademais, que o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Nesse sentido: EDcl no AgRg no AREsp 825.367/SC.

Pelo exposto,
rejeita-se
a aventada falta de fundamentação específica.

VOTO

Trata-se de apelações cíveis interpostas por ELMIRA DE FATIMA LEMES DA CRUZ e BANCO BMG S.A. em face da sentença que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

A autora, em suas razões recursais, alega que não contratou o cartão de crédito consignado e que os descontos em seu benefício previdenciário são indevidos. Sustenta que foi induzida a erro pelo banco e que este não foi transparente na contratação.

O banco, por sua vez, defende a validade da contratação e afirma que a autora tinha plena ciência do produto que contratou. Alega que a autora usufruiu do cartão de crédito e que os descontos são regulares.

A controvérsia está em saber se a contratação do cartão de crédito consignado foi válida, ou, se os descontos indevidos em seu benefício previdenciário geraram danos morais indenizáveis.

Trata-se de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

No caso, o autor provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar as cópias do extrato previdenciário e histórico de créditos, que demonstram os descontos efetuados pelo banco requerido a título de cartão de crédito consignado em sua folha de pagamento (Id. 248528682 e seguintes).

Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, ao requerido incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como estabelece o inciso II do mesmo artigo.

Embora o banco tenha apresentado cópias das faturas, comprovante de TED, Termo de Adesão supostamente firmado entre as partes e outras documentações relativas a cartão de crédito consignado (Id. 248529152), tais documentos não revestem de validade o negócio jurídico que ensejou o desconto na folha de pagamento da parte requerente na forma como foi realizado.

Vale ressaltar que esta e. Quarta Câmara de Direito Privado, em técnica de julgamento proferida no recurso de Apelação Cível nº 1010568-54.2020.8.11.0041, firmou novo entendimento acerca da presente matéria.

Restou determinado que nos casos de contratação de cartão de crédito consignado, em que o consumidor acredite se tratar de empréstimo consignado regular, será o caso de converter a modalidade contratual para empréstimo consignado, com a consequente alteração das taxas de juros, bem como de restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Ademais, insta salientar que o fato de haver ou não utilização do cartão não desnatura a situação, porquanto não retira da instituição financeira a responsabilidade por ter entregado ao consumidor produto diverso do que buscava.

Dessa forma, percebe-se que o pacto firmado gera uma dívida, de fato, impagável, já que a taxa de juros aplicada corresponde ao valor total da prestação consignada e impede a amortização do principal, o que leva ao aumento constante da dívida, de modo extremamente oneroso ao consumidor.

Assim, restou demonstrada a falha na prestação do serviço da instituição financeira, que celebrou contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acreditara tratar-se de empréstimo pessoal, e debitou apenas o valor mínimo da fatura no holerite da requerente, o que fez com que a dívida se perpetuasse.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – INAPLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO TRIENAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TRATO SUCESSIVO – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – REJEITADA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA SERVIDOR PÚBLICO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO. A prescrição aplicável ao caso é a quinquenal, prevista do Código de Defesa do Consumidor, cuja obrigação é de trato sucessivo, cujo termo inicial é a data correspondente ao vencimento da última parcela do empréstimo. Prescrição Rejeitada.
Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento do contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado para servidor público, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença. “(...) a abusividade da contratação não caracteriza, por si só, dano moral, porquanto não houve negativação do nome da autora ou exposição fática a situação constrangedora, mas sim mero aborrecimento pela adesão inadvertida ao cartão de crédito oneroso e desvantajoso ao consumidor
. Sentença nesse ponto mantida.” (N.U 1031470-96.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 11/03/2020)” (TJMT, AP 1017056-25.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2020, Publicado no DJE 16/10/2020).

O banco requerido não produziu prova apta a demonstrar a higidez da relação jurídica pactuada, fato que não autoriza os débitos levados a efeito na folha de pagamento da autora a título de cartão de crédito consignado.

Dessa forma, reconhecido o vício na contratação, é o caso de manter a sentença que determinou a conversão em crédito pessoal consignado em folha de pagamento, bem como é caso de manter a restituição, na forma simples, dos valores descontados em excesso, caso haja comprovação, após a devida compensação.

Vale ressaltar que a devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu. Aqui, em revisão de entendimento, entende-se que não se visualizam elementos capazes de assegurar tenha a Instituição Financeira agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição.

Do mesmo modo, embora questionado o negócio jurídico quanto à sua validade, não se visualiza na conduta realidade geradora de obrigação de indenizar por dano moral.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso da AUTORA
e
dá-se parcial provimento ao recurso do BANCO
, apenas para afastar a condenação por danos morais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024